Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0719188-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ROSA DALOSTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA D E S P A C H O Intimem-se BRB Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Banco Pan S.A. e Banco Inter S.A. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Patrícia Rosa Dalosto nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator